Tribunal: TJSP
Processo: 2180279-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Veículos
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – Cumprimento de sentença - Determinação para entrega dos documentos necessários para transferência de propriedade – Inércia da agravante - Fixação de multa por descumprimento da ordem - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Reconsideração - Alegação de impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – Cumprimento de sentença - Determinação para entrega dos documentos necessários para transferência de propriedade – Inércia da agravante - Fixação de multa por descumprimento da ordem - Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Reconsideração - Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação e pedido de expedição de ofício ao Detran – Possibilidade - Meio eficaz e célere para obtenção do resultado prático - Decisão reconsiderada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2180279-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BV
LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, é agravado ALFA SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2180279-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47096
2-e
COMARCA:
SÃO PAULO F. CENTRAL 29a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
AGRAVADO(S): ALFA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
JUIZ(A): VALÉRIA LONGOBARDI
VOTO No 47096
AGRAVO INTERNO
SEGURO FACULTATIVO DE
VEÍCULO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COBRANÇA
Cumprimento de sentença - Determinação
para entrega dos documentos necessários para transferência
de propriedade Inércia da agravante - Fixação de multa por
descumprimento da ordem - Decisão monocrática que negou
provimento a agravo de instrumento
Reconsideração -
Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação e
pedido de expedição de ofício ao Detran Possibilidade - Meio
eficaz e célere para obtenção do resultado prático - Decisão
reconsiderada Recurso provido.
Agravo interno contra julgado de fls.99/101, que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau,
que determinou que a agravante providenciasse a entrega dos documentos
pertinentes para transferência do veículo, sob pena de multa diária, em ação de
obrigação de fazer, fundada em seguro facultativo de veículo. A agravante reitera
seus pedidos, destacando a necessidade de revaloração das provas, pois
conforme salientado, indevida a cominação de pena de multa, diante da
impossibilidade de apresentação do DUT, bem como de Procuração Pública sem
prazo de validade para transferência do veículo, tendo em vista as normas e
política interna da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2180279-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47096
3-e
Argumenta que, a procuração com prazo máximo
permitido já foi emitida e basta um novo requerimento para que outra, com novo
prazo de validade, seja enviada à seguradora quando necessário. Ainda, ressalta
a existência de meio mais plausível para obtenção do resultado prático, qual seja,
a determinação pelo Juízo de expedição de ofício ao Detran para que este
promova a emissão da segunda via do CRV do veículo em questão.
O agravo de instrumento foi decidido nos termos do
artigo 932, do CPC e Súmula no 568 do C.STJ. Interposto o agravo interno, a
agravada ofereceu resposta às fls.13/14.
É o relatório.
A ação originária do presente recurso, proposta pela
seguradora agravada (julho/2013), foi julgada parcialmente procedente (fls.148/151
autos origem), reformada parcialmente por esta instância
(fls.195/199 e 204/206) para o fim de que a agravante entregasse à agravada o
documento de transferência do veículo sinistrado (VW Pointer CLI, ano 1995, placa
CBD-3490), devidamente preenchido, assinado e livre de quaisquer gravames ou
ônus, garantindo-lhe a propriedade, tendo em vista o pagamento da indenização
securitária em razão do furto do bem, ocorrido no decorrer da anterior ação
revisional movida, em janeiro/1999, pela segurada, Fernanda Maretti, em face da
agravante.
Ocorre que, após a entrega da documentação, verifica-
se que, a própria agravante se manifestou nos autos, reclamando que o veículo
ainda permanecia em seu nome, não obstante ter entregado a documentação
necessária para transferência do bem à agravada.
Intimada para se manifestar, a agravada explicitou que
os documentos entregues anteriormente pela agravante foram apenas uma
procuração e substabelecimento, outorgando-lhe poderes, pelo prazo de 150

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2180279-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47096
4-e
dias, para venda do bem, ainda não encontrado. E que, se a agravante pretende
a transferência de propriedade de seu nome para o da seguradora, deveria
entregar o DUT do salvado, devidamente preenchido, ou uma procuração pública
sem prazo de validade, para que o veículo possa ser devidamente transferido
quando for encontrado.
Sendo
que,
intimada
a
providenciar
referida
documentação (fl.241), quedou-se inerte a agravante, sobrevindo a r. decisão
agravada, nos seguintes termos: “Intime-se a parte Executada, na pessoa de seu
Representante Legal, por meio de Oficial de Justiça, a fim de que dentro do prazo de 15 (quinze) dias
proceda à entrega à Exequente Alfa dos documentos pertinentes para transferência do veículo, sob
pena de, em não o fazendo, incidir no pagamento de multa diária de r$500,00 (quinhentos reais).”
Com efeito, embora legítima a aplicação de multa
diária como medida para assegurar a efetivação da tutela, (art. 297 c/c art. 536,
do CPC), analisando os autos e considerando as peculiaridades do caso
concreto, reconsidero a decisão de fls.99/101 para acolher a pretensão recursal e
afastar a incidência da multa cominatória.
Pois,
a
agravante
alega
impossibilidade
de
cumprimento da obrigação, por não mais possuir o DUT do salvado, e que a
procuração pública para transferência do bem, com prazo máximo permitido, de
150 dias, já foi emitida (fls.351/356), ainda, alega a existência de meio mais
plausível para obtenção do resultado prático. E, conforme se verifica, a contenda
entre as partes já perdura há mais de uma década, sendo que o veículo, objeto
da ação, foi furtado em dezembro/2000, sem que até o momento tenha sido
encontrado.
Assim, em prestígio aos princípios da efetividade,
celeridade e economia processual, de rigor seja determinada, em primeiro grau, a
expedição de ofício ao órgão de trânsito competente para transferência de
titularidade do veículo e emissão de novos documentos a favor da seguradora
agravada, providência que se revela mais eficaz para obtenção do resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2180279-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 47096
5-e
prático.
Deste modo, acolhe-se o presente recurso para dar
provimento ao agravo de instrumento interposto e deferir a expedição de ofício ao
órgão de trânsito competente, conforme acima explicitado, afastando-se, por
consequência a incidência da multa cominatória.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator